Tribunal: STJ
Processo: 1501217-31.2024.8.26.0594
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111669 - SP(2025/0444468-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLEBERSON CRISTIAM THEODORO
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA PENAL. CAPTAÇÃO DE
IMAGENS POR DRONE EM VIA PÚBLICA. ALEGADA ILICITUDE DA

PROVA.
DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 157
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que,
O agravo regimental.
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negou-lhe provimento em ação penal por tráfico de drogas.
2.
O agravante alega não incidência da
Fato relevante e fundamento do recurso.
por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica quanto à
Súmula 7/STJ,
qualificação do meio de obtenção da prova, sustentando que a vigilância aérea
planejada por drone, focada em alvos previamente selecionados, teria potencial
invasivo similar à interceptação ambiental e demandaria reserva de jurisdição, sob
pena de violação ao
do CPP. Requer retratação para provimento do recurso
art. 157
especial ou, subsidiariamente, julgamento colegiado para reconhecer a nulidade da
prova obtida por drone sem autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a captação de imagens por drone em
via pública, para apuração de tráfico de drogas, configura meio ilícito de obtenção de
prova por ausência de autorização judicial, a ensejar a incidência do
do CPP; e
art. 157
(ii) saber se o agravo regimental, que apenas reitera fundamentos já examinados, é
apto a afastar a decisão monocrática proferida com base na Súmula n. 568 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a nulidade suscitada ao adotar, mediante técnica de
motivação per relationem, as contrarrazões ministeriais no sentido de que a captação
de imagens por drone ocorreu em via pública, o que dispensa autorização judicial,
alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ de que a vigilância por captação de
Documento eletrônico VDA55131754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ae057ec4-c5ff-4f4f-a3f7-fa07dbf98581

imagens em locais públicos não configura ação controlada e não exige prévia
autorização judicial, por não violar a intimidade ou a privacidade.
5. No caso concreto, o monitoramento deu-se em esquina de rua de livre acesso,
seguido de abordagem imediata, sem invasão de espaço interno ou de local em que
haja legítima expectativa de privacidade, de modo que a captação externa de imagens
por drone, por si só, não caracteriza violação à intimidade nem gera ilicitude da prova.
6. Não há demonstração de que as imagens captadas pelo drone constituíram o único
suporte da persecução penal, pois os autos registram relatos prévios de tráfico de
drogas no local, realização de operação conjunta das polícias civil e militar e da guarda
civil municipal, bem como apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, o
que reforça a higidez do conjunto probatório e afasta a tese de prova exclusivamente
derivada das imagens questionadas. A alteração da conclusão das instâncias
ordinárias, nesse aspecto, demandaria o reexame de prova, que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão
agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos
adotados no agravo em recurso especial, não se justificando a reconsideração da
decisão monocrática proferida com base na Súmula n. 568 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A captação de imagens por drone em via pública, sem invasão de espaço interno ou
de local com legítima expectativa de privacidade, não configura ação controlada nem
exige autorização judicial, não acarretando, por si só, ilicitude da prova à luz do art. 157
do CPP.
2. A existência de outros elementos autônomos de prova, como relatos prévios de
tráfico, atuação policial integrada e apreensão de entorpecentes, afasta a alegação de
que a persecução penal está fundada exclusivamente em imagens obtidas por drone.
3. Agravo regimental que apenas reproduz fundamentos já apreciados, sem apresentar
argumento novo relevante, não autoriza a reforma de decisão monocrática proferida
com base na Súmula n. 568 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157; Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55131754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ae057ec4-c5ff-4f4f-a3f7-fa07dbf98581

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111669 - SP(2025/0444468-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CLEBERSON CRISTIAM THEODORO
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA PENAL. CAPTAÇÃO DE
IMAGENS POR DRONE EM VIA PÚBLICA. ALEGADA ILICITUDE DA

PROVA.
DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 157
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que,
O agravo regimental.
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negou-lhe provimento em ação penal por tráfico de drogas.
2.
O agravante alega não incidência da
Fato relevante e fundamento do recurso.
por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica quanto à
Súmula 7/STJ,
qualificação do meio de obtenção da prova, sustentando que a vigilância aérea
planejada por drone, focada em alvos previamente selecionados, teria potencial
invasivo similar à interceptação ambiental e demandaria reserva de jurisdição, sob
pena de violação ao
do CPP. Requer retratação para provimento do recurso
art. 157
especial ou, subsidiariamente, julgamento colegiado para reconhecer a nulidade da
prova obtida por drone sem autorização judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a captação de imagens por drone em
via pública, para apuração de tráfico de drogas, configura meio ilícito de obtenção de
prova por ausência de autorização judicial, a ensejar a incidência do
do CPP; e
art. 157
Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

(ii) saber se o agravo regimental, que apenas reitera fundamentos já examinados, é
apto a afastar a decisão monocrática proferida com base na Súmula n. 568 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a nulidade suscitada ao adotar, mediante técnica de
motivação per relationem, as contrarrazões ministeriais no sentido de que a captação
de imagens por drone ocorreu em via pública, o que dispensa autorização judicial,
alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ de que a vigilância por captação de
imagens em locais públicos não configura ação controlada e não exige prévia
autorização judicial, por não violar a intimidade ou a privacidade.
5. No caso concreto, o monitoramento deu-se em esquina de rua de livre acesso,
seguido de abordagem imediata, sem invasão de espaço interno ou de local em que
haja legítima expectativa de privacidade, de modo que a captação externa de imagens
por drone, por si só, não caracteriza violação à intimidade nem gera ilicitude da prova.
6. Não há demonstração de que as imagens captadas pelo drone constituíram o único
suporte da persecução penal, pois os autos registram relatos prévios de tráfico de
drogas no local, realização de operação conjunta das polícias civil e militar e da guarda
civil municipal, bem como apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, o
que reforça a higidez do conjunto probatório e afasta a tese de prova exclusivamente
derivada das imagens questionadas. A alteração da conclusão das instâncias
ordinárias, nesse aspecto, demandaria o reexame de prova, que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
7. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão
agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos
adotados no agravo em recurso especial, não se justificando a reconsideração da
decisão monocrática proferida com base na Súmula n. 568 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A captação de imagens por drone em via pública, sem invasão de espaço interno ou
de local com legítima expectativa de privacidade, não configura ação controlada nem
exige autorização judicial, não acarretando, por si só, ilicitude da prova à luz do art. 157
do CPP.
2. A existência de outros elementos autônomos de prova, como relatos prévios de
tráfico, atuação policial integrada e apreensão de entorpecentes, afasta a alegação de
que a persecução penal está fundada exclusivamente em imagens obtidas por drone.
3. Agravo regimental que apenas reproduz fundamentos já apreciados, sem apresentar
argumento novo relevante, não autoriza a reforma de decisão monocrática proferida
com base na Súmula n. 568 do STJ.
Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157; Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CLEBERSON CRISTIAM
THEODORO contra decisão monocrática proferida às fls.
que, com
544/548
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negou-lhe provimento.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta não incidência da
574/577
por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica sobre a
Súmula 7/STJ
qualificação do meio de obtenção da prova, sem reexame fático-probatório. Argumenta
distinguishing porque não houve mera observação ocasional em via pública, mas
vigilância aérea planejada e focada em alvos previamente selecionados, com potencial
invasivo similar à interceptação ambiental, reclamando reserva de jurisdição. E
inaplicabilidade da
por ser tema complexo (uso de drones na
Súmula 568/STJ
persecução penal) demanda apreciação colegiada para exame das nuances
tecnológicas e jurídicas.
Requer retratação para prover o recurso especial. Subsidiariamente, julgamento
pela Quinta Turma com provimento do agravo regimental para reconhecer a violação ao
do CPP.
art. 157
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Sobre a violação ao
do CPP, o TRIBUNAL
art. 157
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a
condenação nos seguintes termos do voto do relator:

"Ab initio, cumpre analisar a preliminar suscitada, rejeitando-a.
Neste particular, peço vênia, com esteio na técnica de
motivação per relationem, para transcrever as lúcidas
Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

ponderações subscritas pelo órgão do Ministério Público
oficiante em Primeira Instância, em sede de contrarrazões,
agregando-as aos fundamentos deste aresto, como ratio
decidendi:
“No tocante a preliminar de nulidade acerca da ausência de
autorização judicial para utilização de drone, de rigor seu não
acolhimento. Nesse trilhar o entendimento do Tribunal de
Justiça Bandeirante: TRÁFICO DE DROGAS RECURSO
DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória
inadmissibilidade legalidade no uso de drones para efetuação
de prisões em flagrante, como no caso presente materialidade e
autoria suficientemente demonstradas palavras dos policiais
corroboradas por demais elementos acostados aos autos
vultosa quantidade de drogas que evidencia o envolvimento do
réu com o narcotráfico condenação mantida correção, de ofício,
da capitulação constante da sentença DESPROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico
correta ausência de circunstâncias judiciais e legais réu
beneficiado com a aplicação do redutor do
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal
1534908- 04.2023.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de
Freitas; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
Lei de
11/07/2024;
11/07/2024)
Tóxicos
(no
).
Tráfico.
Crime
caracterizado,
11.343/06
integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento,
variedade e quantidade de drogas que revelam comércio.
Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares.
Visualização de movimentação de traficância por meio de
imagens de 'drone'. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento criterioso. Maus antecedentes e
reincidência reconhecidos, sem risco de 'bis in idem'.
Inaplicabilidade do
§ 4o. Acusado que não apresenta
art. 33,
primariedade. Regime inicial fechado único possível. Apelo
improvido.
(TJSP;
Apelação
Criminal
1514845-
26.2021.8.26.0228; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento:
Data de Registro:
Assim, a suposta
20/03/2022;
20/03/2022)
nulidade em relação às provas obtidas através de imagens
gravados por drone sem autorização judicial, alegada pelo
recorrente CLEBERSON CRISTIAM THEODORO não deve ser
acolhida, afinal, como bem explicitado foi na sentença, as
gravações ocorreram em via pública, o que dispensa a
necessidade de autorização judicial e se trata de medida
necessária e eficiente para atuação das Forças Policiais no
combate à criminalidade” (fls.
).
372/373
(fls.
Arredada a preliminar, adentra- se ao mérito recursal.”
).
397/401

Quanto ao uso de drone, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de
que a vigilância realizada por meio da captação de
imagens em locais públicos não configura ação controlada,
nem exige prévia autorização judicial, pois não representa
violação à intimidade ou à privacidade.
No caso, o monitoramento ocorreu em via pública
("esquina da rua Vereador Antonio de Oliveira" fl. 402),
local de livre acesso, para apurar denúncias de tráfico de
Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

drogas e resultou na imediata abordagem policial, o que
afasta a ilicitude apontada.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. MONITORAMENTO POR
CÂMERAS.
AÇÃO
CONTROLADA
SEM
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MERA COLHEITA INICIAL DE
PROVAS
DO
CRIME
INVESTIGADO.
MERO
MONITORAMENTO.
LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO .
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
e pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra
decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem de
habeas corpus para declarar a nulidade das filmagens
realizadas por câmera de monitoramento instalada em via
pública, sem autorização judicial, durante investigação de tráfico
de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
monitoramento realizado por câmera instalada em via pública,
sem autorização judicial, configura ação controlada e, portanto,
ilegal, ou se trata de diligência legítima para angariar indícios de
prática criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem considerou que a diligência consistiu
apenas no monitoramento de um suspeito de tráfico de drogas,
deixando de configurar ação controlada, conforme previsto na
Lei de Drogas e dispensando a necessidade de autorização
judicial.
4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que inexiste nulidade pela configuração de ação
controlada sem prévia autorização judicial quando se trata
de mera observação e monitoramento da movimentação do
suspeito para constatar a prática do crime.
5. O monitoramento realizado deixa de violar o direito à
intimidade, pois a câmera foi instalada em um poste de
energia elétrica, captando imagens da via pública (espaço
de acesso coletivo, e não privado), em conformidade com o
princípio constitucional da segurança pública. Então,
descaracteriza-se ação controlada, prevista no
II, da
art. 53,
a exigir autorização judicial. A câmera
Lei 11.343/2006,
exclusivamentre registrou a movimentação do investigado
em espaço público, sem invasão à privacidade protegida
constitucionalmente, algo que poderia ser feito por
qualquer agente policial de forma presencial, com a natural
posterior admissão em juízo a título de prova testemunhal,
e a captação por meio de filmagem resguarda a ampla
defesa e o contraditório, na medida em que é fidedigna aos
fatos.
IV.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO
PARA
RESTABELECER O ACÓRDÃO DO TJSC, RECONHECENDO
A LEGALIDADE DAS FILMAGENS E DENEGANDO A ORDEM
DE HABEAS CORPUS.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini
203.030/SC,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
8/4/2025.
Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS.
DA
ART. 53, INCISO II,
LEI N. 11.343/2006.
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE PROBATÓRIA.
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU
SÚMULA N. 283/STF.
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA. CRIME
SÚMULA N. 7/STJ.
PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO
ESPORTIVO E DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40
DA
IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO
LEI N. 11.343/2006.
§ 4o DO
DA
REINCIDÊNCIA. NÃO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO . REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Conforme destacou a instância de origem, de forma
fundamentada, não se está diante da hipótese do
da
uma vez que, no
art. 53, inciso II,
Lei n. 11.343/2006,
presente caso, a investigação policial prévia visou elucidar
informações oriundas de denúncia anônima, não havendo o
escopo de postergar o flagrante a fim de identificar outros
coautores ou partícipes. Ademais, apreciar o pedido
recursal, à luz das alegações da defesa, exigiria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
2. Por consequência, são improcedentes os argumentos de
que era necessária prévia autorização judicial e de que são
nulas as provas oriundas dessa diligência, em especial
quanto às filmagens realizadas no decorrer da campana
policial.
(...)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.870.564/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/11/2023,
)
13/11/2023.

Assim, a tese defensiva da ilicitude das provas
obtidas por meio de captação de imagens do paciente por
drone, em via púbica, sem a devida autorização judicial,
não prospera.
A captação de imagens por drones em locais
externos e abertos, não configura, por si só, violação da
intimidade ou privacidade quando não há invasão do
espaço interno ou de locais com expectativa legítima de
privacidade.
Ademais, não há nos autos demonstração
inequívoca de que as imagens tenham sido o único
fundamento da persecução penal. Inclusive, os autos
indicam que houve diversos relatos prévios da prática do
comércio espúrio no local, na data dos fatos, realizando-se
uma operação conjunta envolvendo as polícias civil e
militar e a guarda civil municipal visando combater o
tráfico, o que reforça a legalidade do conjunto probatório,
quando foram apreendidos "08 (oito) eppendorfs de
cocaína, com peso líquido de 1,85 gramas, 195 (cento e
noventa e cinco) eppendorfs de cocaína, com peso líquido
de 43,38 gramas, 20 (vinte) porções de maconha, com
Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

peso líquido de 33,65 gramas e 01 (uma) porção de
cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 0,95
gramas" (fl.
)
401/402
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls.
)
544/548

Assim, se verifica que, no presente caso, foi afastada a nulidade, vez que
o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, afastou a alegada nulidade
ao fundamento de que a captação por drone ocorreu em via pública e dispensa
autorização judicial. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento
consolidado de que o uso de drone em via pública com vigilância e captação de
imagens em locais públicos não configura ação controlada e não exige autorização
judicial, por não violar
No caso concreto, o monitoramento deu-
intimidade/privacidade.
se na “esquina da rua Vereador Antonio de Oliveira”, local de livre acesso, seguido de
abordagem imediata, afastando a ilicitude alegada. A captação externa, sem invasão
de espaço interno ou local com legítima expectativa de privacidade, não configura, por
si, violação à intimidade. Inexistência de demonstração de que as imagens foram o
único fundamento da persecução. Cabe, ainda, destacar que a alteração dessa
conclusão demanda reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Há
relatos prévios de tráfico no local e operação conjunta das polícias civil e militar e
guarda civil municipal, culminando na apreensão de 8
de cocaína (1,85g),
eppendorfs
195
de cocaína (43,38g), 20 porções de maconha (33,65g) e 1 porção de
eppendorfs
(0,95g) (fls.
).
crack
401/402
Ademais, se observa que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos
já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a
decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA55132156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:22
Código de Controle do Documento: c0c3f7a5-4660-400e-863f-02043448fdac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0444468-5
AREsp 3.111.669 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012173120248260594 15072024 20250000591193
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEBERSON CRISTIAM THEODORO
AGRAVANTE
: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEBERSON CRISTIAM THEODORO
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054858120:1470<14@
2025/0444468-5 - AREsp 3111669 Petição : 2026/0006778-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 92F13D2F-FE45-4894-A489-0F5ACEA32A04